Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO §1o DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar e concessão de efeito suspensivo, interposto pelo EXEQUENTE em face da decisão interlocutória proferida, em 26/09/2024, pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0710090-67.2018.8.07.0020, proferiu a seguinte decisão, in verbis:" O valor do débito, conforme planilha da exequente, é de R$ 2.612,15 (dois mil seiscentos e doze reais e quinze centavos) (id. 209741895). Diante do pedido de deflagração da fase cumprimento de sentença formulado pela parte exequente, reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, após, intime-se a parte executada para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Advirta-se à parte executada de que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem o pagamento voluntário, inicia-se sucessivamente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525 do CPC/2015. A impugnação somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do art. 525 do CPC. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias úteis, dizer se outorga quitação do débito, hipótese em que defiro, desde já, a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada. Ressalte-se que o seu silêncio importará anuência com a quitação integral do débito. Não havendo pagamento no prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (art. 523, § 1o do CPC/2015), intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo de atualização do débito principal, acrescido da multa processual de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, § 1o, do CPC, bem como para indicar as medidas constritivas que entender cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de arquivamento. Saliente-se que não são devidos honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, mesmo na fase do cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei no. 9.099/95 e Enunciado 97 do FONAJE. Deverá, portanto, a parte exequente excluir do cálculo eventual parcela relativa aos honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença. Apresentada a planilha de atualização do débito pela parte exequente, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros da parte executada no sistema SISBAJUD. Resultando frutífera a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, mantenha-se a indisponibilidade dos ativos financeiros correspondentes à ordem de bloqueio, ainda que o resultado seja parcial, salvo se a quantia bloqueada for irrisória, liberando-se eventual excesso, e intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual impenhorabilidade das quantias constritas ou sobre bloqueio de valor que exceda ao débito (art. 854, § 3o). Se houver impugnação, façam-se os autos conclusos para decisão. Resultando infrutífera a tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros da parte executada (SISBAJUD), proceda-se à pesquisa de registros de veículos em nome da parte devedora por meio do sistema RENAJUD. Encontrando-se veículos, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo e de tantos outros bens penhoráveis encontrados na residência da parte devedora e de intimação da parte executada para impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Caso as diligências acima resultem infrutíferas, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65430913). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que consoante o artigo 523, § 1o., do Código de Processo Civil - CPC, quando houver "condenação no pagamento de quantia certa, de quantia já fixada em liquidação, ou incidente sobre parcela incontroversa, haverá aplicação de multa e também de honorários advocatícios, cada um em importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação." Aduz, também, que a "Câmara de Uniformização deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual já decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal."
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 66810963)
5. Foi concedida a antecipação de tutela para determinar "ao Juízo de origem que proceda a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10%, caso a Agravada deixe transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário." (ID 65535988).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia se limita em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, em especial quanto à fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
7. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, em face de cumprimento de sentença, pela qual o réu foi condenado a pagar a autora "o valor de R$ 2.667,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais), correspondente às mensalidades escolares vencidas nos meses de junho, julho e agosto de 2018, a ser acrescido da multa moratória contratual de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do vencimento de cada mensalidade, na forma do artigo 397 do Código Civil Brasileiro." As partes firmaram acordo para parcelamento do débito (ID 89961512), o qual foi descumprido pela ré, acarretando no pedido de execução pelo exequente.
III. Razões de decidir
8. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).
9. "1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)".
10. As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE.
11. Precedentes: Acórdão No 1908024, Relatora Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão No 1718339, Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela antecipada, determinar, uma vez que escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, o acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença, consoante art. 523, § 1o, CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Aplica-se aos Juizados Especiais o disposto no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, decorrido o prazo para o pagamento voluntário da condenação, deve ser acrescido o percentual de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, devidos no cumprimento de sentença.".